Tribunal: TJDFT
Processo: 0736956-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736956-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BD PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S.A. AGRAVADO: PEDRO DE CAMPOS MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S.A. contra a decisão de ID 63621010 (p. 32) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0723164-57.2023.8.07.0007 proposta por PEDRO DE CAMPOS MENEZES, rejeitou o pedido de substituição da penhora pela apresentação do seguro garantia judicial, nos seguintes termos: Ao ID 203297090, a parte executada requer a substituição da penhora de ID 201325111 pela apresentação do seguro garantia judicial. Intimado, o exequente se manifestou contrário à substituição. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial deve ser admitida apenas em hipóteses excepcionais, a fim de evitar dano grave ao devedor. (AgInt no AREsp n. 1.281.694/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 25/9/2019.) No presente caso, a empresa devedora não comprovou eventual prejuízo na manutenção de suas atividades diárias. No mais, de acordo com o art. 847, do CPC, para a substituição da penhora é necessária a aceitação por parte do credor, o que não ocorreu no presente caso. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de ID 203297090. Traslade-se cópia desta decisão aos embargos à execução n° 0711970-26.2024.8.07.0007, informando sobre o bloqueio do valor de R$ 838.778,82 em contas bancárias da executada. Prossiga-se com as pesquisas RENAJUD e INFOJUD, nos termos da decisão de ID 177545031. Publique-se. No agravo de instrumento (ID 63620605), a empresa devedora executada, ora agravante, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo “para autorizar a substituição da penhora das contas bancárias pelo seguro garantia de Id. 203300052, determinando-se o levantamento, pela agravante, dos valores bloqueados por meio da penhora online” (p. 21). Argumenta, basicamente, que a decisão agravada contraria a jurisprudência pacífica e o disposto no art. 835, § 2o do Código de Processo Civil, porquanto (i) ignorou a equiparação de seguro garantia a dinheiro, que por força do citado artigo, torna essa modalidade prioritária independentemente de anuência do exequente, o qual somente poderia rejeitar esse pedido se houvesse insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia, o que definitivamente não é a hipótese dos autos; bem como (ii) violou o princípio da execução menos onerosa ao executado, chancelando, ainda, conduta manifestamente abusiva do exequente. Acrescenta que, além da situação revelar abuso de direito do exequente, “na medida em que, apesar de o seguro garantia lhe ser mais benéfico —— já que contempla valor muito superior ao obtido com a penhora online — — opôs-se ao pedido com o único intuito de adotar a medida mais gravosa para a executada”; a empresa agravante é solvente e cumpridora de suas obrigações que é, já se prontificou em garantir a execução de primeiro grau com o seguro apresentado, em valor, ressalte-se, superior ao legalmente requerido”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e da verossimilhança das alegações apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que “o agravado continuará incessantemente apresentando planilhas de cálculo atualizadas em valores astronômicos, ainda que o contraposte tenha sido retirado —— conforme exaustivamente requerido pelo próprio exequente —— e prosseguindo na adoção de medidas constritivas do patrimônio da agravante” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 63621011). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes quaisquer dos requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de substituição da penhora em dinheiro pela apresentação do seguro garantia judicial, o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravado em face da agravante, acolheu a recusa do exequente em relação à nova garantia apresentada pela executada (Apólice Seguro Garantia n. 1007500035443 emitida pela FATOR SEGURADORA S/A, no valor máximo de R$ 3.257.131,95 e com vigência de 4.7.2024 à 4.7.2029) e indeferiu a substituição da penhora de ativos financeiros (R$ 838.778,82) bloqueados em contas bancárias mantidas pela devedora. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de substituir a penhora judicial realizada nas contas da executada, ora agravante, por seguro garantia, notadamente diante da discordância da parte exequente. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu Art. 835, dispõe sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora, nos seguintes termos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [...] § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Assim, da supra disposição legal, extrai-se que a circunstância de a penhora em dinheiro ser prioritária em relação a outros bens de menor liquidez não constitui, por si só, fundamento hábil para não admitir a fiança bancária e o seguro garantia judicial como meios válidos de garantia no processo executivo, ante a opção expressamente feita pelo legislador. A propósito, sobre o tema, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça restou por reafirmar entendimento já prolatado quando do julgamento do REsp 1.691.748/PR, acerca da viabilidade, e, até mesmo, conveniência, da substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia judicial (REsp 1.838.837/SP, 3a Turma, DJe 21/5/2020). Na ocasião, destacou o e. Relator que “dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida” (sublinhou-se). Contudo, mesmo sabendo que a ordem legal não é absoluta, de acordo com a situação fático-processual despontada in casu, entendo que referida substituição não deve ocorrer, porquanto o executado somente veio a apresentar o seguro garantia após ter sido deflagrada a busca de bens, com consequente penhora de ativos financeiros em contas bancárias mantidas pelo devedor, via SISBAJUS, quando deveria tê-lo feito em momento anterior, a partir da oposição de sua defesa, mas não o fez. Outrossim, a substituição da garantia em dinheiro por outro bem ou carta de fiança somente deve ser admitida em hipóteses excepcionais e desde que não ocasione prejuízo ao exequente, sem que isso enseje afronta ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor. Ademais, uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por fiança bancária de prazo determinado, porquanto apenas a fiança bancária com validade até a extinção do processo executivo pode ser aceita como forma segura de garantia da dívida, eis que em razão do prazo determinado estatuído na apólice, a fiança prestada não teria o condão de garantir a dívida cobrada até o final do processo, podendo a execução ficar desguarnecida de garantia, mormente quando já houve êxito na realização de penhora em dinheiro. Nesse sentido, posicionamento da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GARANTIA DO JUÍZO. FIANÇA BANCÁRIA COM PRAZO DETERMINADO. IMPRESTABILIDADE. 1. É firme o entendimento desta Corte de que o segurogarantia com prazo determinado pode ser recusado como garantia do juízo. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1784793 / ES, T2, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24/05/2021) Ressalte-se, ainda, que no caso em análise, não se vislumbra a excepcionalidade necessária a autorização da substituição, pois a parte exequente, embora tenha tecido diversas alegações, não juntou nenhuma comprovação nos autos de que não detém recursos para continuar arcando com suas obrigações cotidianas ou mesmo que a penhora de seus ativos financeiros tenha causado risco à preservação de seu capital circulante a impedi-la que continue exercendo suas atividades. Por fim, deve-se ressaltar que, mesmo que fosse admitida a hipótese de substituição da penhora, é entendimento majoritário que o dinheiro além de ter maior liquidez, não possui prazo determinado de garantia. Em conclusão, deve ser mantida a penhora em dinheiro realizada, eis que não considero a execução garantida, mormente porque deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator